Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal do MPDFT. Crimes de roubo circunstanciados pelo concurso de agente e pelo emprego de armas brancas e em continuidade delitiva. Dois réus. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Condenação mantida. Dosimetria das penas. 1a Fase. Nota negativa atribuída ao vetor circunstâncias do crime: deslocamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes. Possibilidade. Precedentes do STJ. Pretensão do Parquet de utilização da fração de 1/3 para incremento da pena-base. Improcedência. Adequada utilização na sentença da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. 2a Fase. Pleito do MP de afastamento das atenuantes da confissão espontânea: gravidade dos delitos perpetrados pelos réus. Improcedência. Fundamentação inidônea. 3a Fase. Causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca. Réus, cada um, portando uma faca na cena dos crimes. Alegação de maior poder intimidativo em detrimento das vítimas. Rejeição. Mantida a fração de 1/3. Continuidade delitiva: quatro crimes. Fração de 1⁄4 adequada. Regime prisional semiaberto mantido. Primariedade e condições pessoais favoráveis dos acusados. Recurso conhecido e desprovido.